Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708968-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFRANCO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP RECORRIDO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. DEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O direito ao sigilo bancário não se mostra absoluto, pois a Lei Complementar 105/2001 estabelece não constituir violação a prestação de informações nos termos e nas condições por ela estabelecidas. 2. O deferimento da quebra do sigilo bancário do executado é admitido apenas em caráter excepcional, quando esgotadas as diligências para localização de bens do devedor, ou seja, depois de utilizados, sem sucesso pelo credor, todos os outros meios possíveis para encontrar bens passíveis de penhora, como na hipótese dos autos. 3. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a quebra do sigilo bancário do devedor, ao argumento de que tal diligência judicial não modificaria a existência de bens penhoráveis. Assevera que a medida é desarrazoada. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, OAB/DF 21.765. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, OAB/DF 21.765. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024